Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703873-58.2024.8.07.0000 RECORRENTE: R. P. E. D. A. RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MÚLTIPLAS TERAPIAS. ASTREINTES. CUMPRIMENTO INTEGRAL NÃO COMPROVADO. MAJORAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. CASO CONCRETO. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS PENDENTES NA ORIGEM. ART. 537, § 1o, DO CPC. VALOR EXCESSIVO. EXCLUSÃO DA MULTA. PERTINÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. De acordo com o art. 537, § 1o, do CPC, o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique excessividade na medida, em prol da razoabilidade, da proporcionalidade, da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884) e a fim de que não se torne mais atraente para a parte beneficiária o descumprimento da obrigação do que o seu fiel cumprimento. 3. O STJ decidiu, em sede de julgamento repetitivo, ser possível a rediscussão do cabimento da multa cominatória, pois “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (Tema 706). 4. Não se olvida da necessidade de se conferir efetividade na indução do cumprimento da determinação judicial. Apesar disso, no caso, encontram-se pendentes de análise relevantes argumentos voltados ao fornecimento integral do serviço de saúde objeto da decisão judicial definitiva e o que a demandante tem diligenciado para a satisfação do bem da vida por ela pleiteado, aliado ao fato de que o valor da multa diária alcançou montante excessivo. 5. RECURSO PROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 537 do Código de Processo Civil, sustentando que o montante elevado da multa cominatória se deu exclusivamente em razão de a recorrida ter insistido, durante anos, no descumprimento da obrigação imposta pelo judiciário. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 537 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em recente julgado, o STJ se posicionou no sentido de que “segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. (...) A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.” (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009